Tribunal: STF
Processo: RE 1596670
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS. Diferencial de Alíquota (Difal). Operações Interestaduais. Consumidor Final Contribuinte. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. Provimento.
I. Caso em exame 
 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de Difal de ICMS, ao fundamento da ausência de lei complementar regulamentadora da EC nº 87, de 2015, aplicando o Tema RG nº 1.093, mesmo em operação interestadual envolvendo consumidor final contribuinte do imposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de lei complementar, firmada no Tema RG nº 1.093, aplica-se às operações interestaduais que envolvam consumidor final contribuinte do ICMS.
III. Razões de decidir
3. O STF firmou, no Tema RG nº 1.093, a necessidade de lei complementar para a cobrança do Difal nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.
4. No julgamento do paradigma, o Plenário desta Corte estabeleceu que a EC nº 87, de 2015, criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o Estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS, razão pela qual haveria a necessidade de edição de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS.
5. A Emenda Constitucional nº 87, de 2015, inovou o ordenamento jurídico apenas quanto às operações destinadas a consumidor final não contribuinte, não alterando substancialmente o regime aplicável aos contribuintes do imposto.
6. A aplicação do Tema RG nº 1.093 a hipóteses envolvendo contribuinte do ICMS configura indevida extensão do precedente.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, § 2º, incs. VII e VIII; EC nº 87, de 2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; STF, ARE nº 1.441.332-AgR-EDv/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO/TRIBUTÁRIA – ICMS/DIFAL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – CONSUMIDOR FINAL – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA Nº 1.093/STF – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO. 
- É inconstitucional a exigência do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias para contribuintes finais localizados no Estado de Minas Gerais, enquanto não editada lei complementar regulamentadora da Emenda Constitucional nº 87/2015 (Tema 1093, STF). 
- A declaração inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15, no julgamento do RE nº 1.287.019 e da ADI nº 5.469 (Tema 1093), produz efeitos em relação às ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento (03/03/2021). 
- Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deverão ser fixados após a liquidação do julgado, observando-se os percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC.” (e-doc. 187).

2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-docs. 205 e 220).

3. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. O recorrente sustenta violação ao art. 155, § 2º, incs. VII e VIII, da CRFB.

3.1. Alega que “as ora Recorridas SÃO CONTRIBUINTES DO ICMS, o que afasta o Tema 1.093 de repercussão geral, indevidamente aplicado ao caso” (e-doc. 245, p. 4).

3.1. Pugna “para que nas ações ainda em curso, que seguiam o entendimento firmado pela ADI 4.411, que as decisões estejam de acordo com o entendimento firmado no tema 1.282” (e-doc. 124, p. 8).

4. O contribuinte apresentou contrarrazões (e-doc. 249). 

4.1. Defende a incidência dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 das Súmulas, todas do STF.
5. Alega que “a declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI nº 5.469/DF não atinja as disposições legais que instituem o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais que destinam bens ao ativo permanente e ao uso e consumo de estabelecimento contribuinte de ICMS, a tese fixada pelo c. STF é aplicável ao caso sob análise, fornecendo os fundamentos para que, pelas mesmas razões adotadas pela Suprema Corte, seja declarada inconstitucional também a previsão legal de incidência do ICMS-Difal sobre operações interestaduais que destinam mercadorias ao ativo imobilizado e ao uso e consumo de contribuinte do imposto” (e-doc. 249, p. 9).

É o relatório.

Decido.

6. Inicialmente, destaco a impossibilidade de incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF, isto porque o acórdão recorrido menciona expressamente o dispositivo constitucional indicado pela parte nas razões do recurso extraordinário:

“A Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou o art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CR/88, autorizando a exigência da diferença de alíquota do ICMS entre o Estado destinatário e a alíquota interestadual, nestes termos:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
(...)
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
(...)
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; 
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 
VII será atribuída: 
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; 
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto (...).” (e-doc. 187, p. 7).

7. De igual modo, observo que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, indicou o dispositivo constitucional que entende violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem:

“Concessa venia, e. Ministros, nos termos como lançado, o r. acórdão recorrido nega vigência ao art. 155, §2º, incisos VII e VIII da Constituição da República, consoante se passa a demonstrar a seguir”. (e-doc. 245, p. 3).

8. Nessas condições, fica afastada a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF. 

9. Quanto ao mérito, o recurso comporta provimento.

10. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 1.093, proferiu a seguinte tese de julgamento: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
(RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021; grifos acrescentados).  

11. Na oportunidade, o Plenário desta Corte estabeleceu que a EC nº 87, de 2015, criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o Estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS, razão pela qual haveria a necessidade de edição de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS.

12. Tal exigência, contudo, não se verifica em casos nos quais há contribuinte do ICMS, isto porque a referida emenda à Constituição não inovou o ordenamento jurídico nessa hipótese.

13. Este é o entendimento mais atual desta Corte sobre a matéria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.093/RG. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que desproveu agravo interno ao entendimento de que, para divergir da conclusão da origem – acerca da cobrança do Difal nas aquisições interestaduais por empresa contribuinte de ICMS –, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice da Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a arguida divergência entre as óticas adotadas pela Primeira e Segunda Turmas, mostra-se adequada a cobrança do Difal de consumidor final contribuinte do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC n. 87/2015 não inovou o ordenamento jurídico em relação à cobrança do Difal do “consumidor final contribuinte do imposto”, estabelecendo nova situação a alcançar exclusivamente “consumidor final não contribuinte”. 4. Uma vez envolvida cobrança do tributo relativamente a consumidor final contribuinte do imposto, mostra-se impertinente a observância do que assentado no julgamento do RE 1.287.019, paradigma do Tema 1.093/RG, no qual proclamada a necessidade de prévia edição de lei complementar para a cobrança do Difal nas operações interestaduais envolvendo “consumidores finais não contribuintes do tributo”. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional (LC n. 87/1996) e estadual de regência (Lei n. 2.657/1996), providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 6. Ao analisar o RE 1.499.539, paradigma do Tema 1.331/RG, o Plenário firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de divergência desprovidos.”
(ARE nº 1.441.332-AgR-EDv/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025, p. 10/06/2025; grifos acrescentados). 

14. O acórdão recorrido, ao aplicar o Tema RG nº 1.093 para caso em que há contribuinte do imposto, divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece reforma.

15. Ante o exposto,  dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação Tema RG nº 1.093 ao caso dos autos, no sentido de ser desnecessária a edição de lei complementar para regulamentar o Difal nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator